Tribunal: TJDFT
Processo: 0700140-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUE PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE. CONTA VINCULADA. STJ. TEMA 1150. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. CAUSA MADURA. PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.150, fixou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

2. A Teoria da Causa Madura determina que, quando o feito estiver apto para julgamento, deve o tribunal proceder à análise de mérito, dispensando-se o retorno dos autos à origem (CPC, art. 1.013, §3o, I).

3. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo.

4. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I).

5. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência dos pedidos iniciais.

6. O Tribunal de Justiça, considero que o processo está em condições de imediato julgamento (CPC, art. 1.013, § 3o, I), deve privilegiar a análise de mérito e aplicar a Teoria da Causa Madura.

7. Agravo interno conhecido e não provido. Teoria da Causa Madura. Julgamento de mérito nesta Instância. Pedidos julgados improcedentes.